Tribunal: TJMT
Processo: 1036330-25.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036330-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RICARDO LOPES GODOY - CPF: 745.902.356-68 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), NELZA GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 230.153.491-04 (AGRAVADO), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MULTA DIÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para suspender descontos decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado com RMC sobre benefício previdenciário da autora, fixando multa cominatória e determinando a inversão do ônus da prova.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em verificar: (i) se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência pleiteada, nos termos do art. 300 do CPC; e (ii) se é cabível a inversão do ônus da prova nos moldes do art. 6º, VIII, do CDC, diante das alegações de inexistência de contratação e da hipossuficiência da autora.

III. Razões de decidir

3. A concessão de tutela de urgência pressupõe a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC. 4. A alegada urgência foi afastada, tendo em vista a ausência de contemporaneidade da lesão, dado que os descontos perduravam por período superior a dois anos antes da propositura da ação. 5. Documentos apresentados pelo agravante indicam, em sede de cognição sumária, a existência de contratação e movimentação bancária vinculada ao cartão de crédito consignado, não sendo demonstrada de plano a inexistência de relação jurídica. 6. A inversão do ônus da prova, embora cabível nas relações de consumo, exige também a presença de verossimilhança nas alegações autorais, o que não se verifica na hipótese, diante da ausência de indícios mínimos de fraude ou irregularidade contratual. 7. A fixação de multa diária como meio coercitivo vincula-se à eficácia da medida antecipatória, a qual, sendo revogada, implica a cessação dos efeitos da penalidade, inclusive quanto à exigibilidade retroativa.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento conhecido e provido para revogar a tutela de urgência concedida na origem.

Tese de julgamento:
"1.
A ausência de urgência contemporânea, revelada pela inércia do autor diante da continuidade dos descontos por período prolongado, afasta o periculum in mora necessário à concessão da tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC. 2. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, exige a presença concomitante da hipossuficiência e da verossimilhança das alegações do consumidor, o que não se verifica quando ausentes elementos mínimos que corroborem a tese de inexistência de contratação."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 373, § 1º; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.735.781/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 22.11.2021; TJMT, AI 1002206-21.2022.8.11.0000, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 27.04.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo de

instrumento
interposto por
BANCO BMG S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada (Processo nº 1094148-06.2025.8.11.0041),
ajuizada por
NELZA GONÇALVES FERREIRA
, deferiu a tutela de urgência para determinar que a instituição financeira se abstenha de realizar descontos no benefício previdenciário da parte autora, a título de Reserva de Margem Consignável (RMC) referente a cartão de crédito, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento, além de deferir a inversão do ônus da prova em favor da parte autora.

Na origem, a autora, ora agravada, alega que vem sofrendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário, referentes a um cartão de crédito consignado nº 18007341, supostamente emitido desde 19/09/2022, que afirma jamais ter contratado. Sustenta que os descontos mensais ocorrem desde novembro de 2022, totalizando, até o momento, R$ 2.298,27. Pleiteia a concessão de tutela antecipada para suspensão imediata dos descontos referentes ao contrato nº 18007341, com aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e a inversão do ônus da prova. No mérito, requer a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado; condenação do réu à devolução em dobro dos valores descontados, totalizando R$ 4.596,54 e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

Na decisão agravada (Id. 322450882), o juízo de primeiro grau considerou caracterizada a probabilidade do direito pela juntada aos autos do histórico de pagamento do benefício previdenciário e dos empréstimos consignados, destacando que o crédito consignado na modalidade de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) constitui uma forma híbrida de contratação, na qual as instituições financeiras utilizam a RMC para conceder limite de crédito com possibilidade de saque de um percentual mínimo, operando como se fosse um empréstimo convencional, porém com a aplicação de taxas significativamente superiores às praticadas nas operações tradicionais.

O magistrado ressaltou ainda que, tratando-se de relação de consumo, o ônus da prova incumbiria à parte requerida, responsável pela administração dos contratos de serviços financeiros e detentora das informações necessárias ao esclarecimento da controvérsia. Por fim, entendeu presente o perigo de dano, tendo em vista a continuidade da cobrança mensal do valor impugnado diretamente sobre o salário da parte autora, comprometendo sua renda e, consequentemente, reduzindo seu poder de compra.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão liminar foi concedida sem prévia oitiva da parte recorrente, o que demonstraria flagrante desrespeito aos direitos de ampla defesa, devido processo legal, contraditório e legalidade.

No mérito, o agravante impugna a decisão que deferiu a tutela de urgência e a inversão do ônus da prova. Quanto à tutela de urgência, argumenta que a decisão deve ser reformada, pois não estão presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 300 do CPC. Sustenta que o valor arbitrado a título de multa por eventual descumprimento mostra-se completamente desarrazoado, desproporcional e excessivo, sendo contrário aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, caracterizando evidente enriquecimento ilícito da agravada, questão vedada pelo art. 537, §1°, I do CPC c/c art. 884 do CC/02.

Quanto à inversão do ônus da prova, o agravante argumenta que o benefício processual não é aplicável à hipótese vertente, pois não foram demonstrados os requisitos da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica do consumidor. Sustenta que a inversão do ônus da prova não é obrigatória e ocorre a critério do magistrado quando restar comprovada a verossimilhança das alegações autorais e quando a parte for hipossuficiente, seja na esfera fática, técnica e jurídica para a produção de provas, segundo as regras ordinárias de experiência, devendo tais requisitos ser observados de forma cumulada, e não alternativa.

O agravante apresenta ainda esclarecimentos sobre o produto "
cartão de crédito consignado BMG Card
", explicando suas características e diferenças em relação ao cartão de crédito comum e ao empréstimo consignado tradicional. Afirma que a contratação do "BMG Card" se dá por iniciativa do cliente interessado e pode ser realizada através da assinatura do Termo de Adesão e do Termo de Consentimento Esclarecido, por meio dos quais o cliente expressa sua vontade de forma livre e inequívoca.

Ao final, requer o recebimento do recurso com efeito suspensivo, bem como seu conhecimento e provimento para reformar a decisão agravada, revogando-se a tutela de urgência concedida e a inversão do ônus da prova; requer, ainda, subsidiariamente, na hipótese de manutenção da multa, que seja reduzido seu valor, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A tutela recursal foi deferida no ID. 325546851.

Em contraminuta (ID. 329438369), o agravado
ELZA GONÇALVES FERREIRA
sustenta, em preliminar, a ausência dos requisitos para concessão de efeito suspensivo, pois o agravante teria formulado alegações genéricas, sem demonstrar probabilidade de êxito ou risco concreto de dano grave. Afirma que a decisão agravada é devidamente fundamentada, lastreada em prova documental e conforme jurisprudência consolidada, sendo plenamente reversível. No mérito, argumenta que o banco não apresentou prova da contratação nem documentos capazes de afastar a plausibilidade do direito da autora, limitando-se a alegações genéricas sobre ausência de contraditório, inexistência de prova de fraude e suposta desproporcionalidade da multa, sem, contudo, comprovar a validade do contrato ou demonstrar concretamente prejuízo. Ressalta que o ônus de provar a contratação válida incumbe ao banco (art. 373, II, CPC c/c art. 6º, VII, CDC), que não o cumpriu, tampouco comprovou risco concreto com a suspensão dos descontos ou benefício à autora.

Quanto à inversão do ônus da prova, defende sua aplicação com base no art. 6º, VIII, do CDC, dada a natureza consumerista da relação e a alegação de contratação irregular, sendo o banco detentor exclusivo das informações e meios de prova. Sobre a multa, sustenta que sua fixação visa coibir o descumprimento de ordem judicial que protege verba alimentar de idosa em situação de urgência, não sendo punitiva, mas sim coercitiva, e que valores irrisórios incentivariam o descumprimento por instituições financeiras. Ao final, requer o desprovimento do agravo de instrumento, a manutenção da decisão da 7ª Vara Cível de Cuiabá/MT — que determinou a suspensão dos descontos de RMC, a inversão do ônus da prova e a multa diária de R$ 500,00 —, a condenação do recorrente ao pagamento de honorários (art. 85, § 8º, CPC) e nas penas por litigância de má-fé
.

Por fim, requer o desprovimento do Agravo de Instrumento, com a manutenção integral da decisão que concedeu a tutela de urgência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece conhecimento, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
BANCO BMG S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada (Processo nº 1094148-06.2025.8.11.0041), ajuizada por
NELZA GONÇALVES FERREIRA
, deferiu a tutela de urgência para determinar que a instituição financeira se abstenha de realizar descontos no benefício previdenciário da parte autora, a título de Reserva de Margem Consignável (RMC) referente a cartão de crédito, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento, além de deferir a inversão do ônus da prova em favor da parte autora.

Para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, é necessária a presença cumulativa dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso
sub judice
, constou da decisão agravada:

“[...] De proêmio, considerando os documentos anexados aos autos (Id. 208509907) que comprovam a hipossuficiência financeira da parte Autora, e com base no que estabelecem os artigos 98 e seguintes do CPC,
DEFIRO o requerimento de gratuidade pleiteado na petição inicial.

Da análise inicial dos elementos e das circunstâncias que envolvem a controvérsia, concluo que o pedido de antecipação de tutela específica
merece acolhimento.

Para o deferimento da
tutela provisória de urgência,
exige-se a presença dos requisitos enumerados no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: (a) a probabilidade do direito alegado pela parte autora e (b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência de natureza antecipada, ainda, deve ser passível de reversão, nos termos do art. 300, §3º, do referido códex.

In casu
, da análise preliminar, a probabilidade do direito está caracterizada pela juntada aos autos do histórico de pagamento do benefício previdenciário e de empréstimos consignados (Ids. 208509907 e 208509909).

A parte autora relata que a contratação do empréstimo na modalidade de cartão de crédito (RMC), atualmente descontado de seus rendimentos, não foi autorizada na forma em execução, inexistindo relação jurídica que justifique os descontos decorrentes da aquisição de empréstimo nessa modalidade.

É importante destacar que o crédito consignado na modalidade de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) representa uma modalidade de contratação híbrida. Neste modelo, o consumidor que busca o empréstimo contrata o serviço de cartão de crédito, acordando que o pagamento mínimo da fatura será descontado diretamente de seus proventos.

As instituições bancárias têm utilizado a RMC para conceder um limite de crédito para saque de percentual mínimo, agindo como se fosse um empréstimo tradicional. Ocorre que as taxas cobradas nas operações com cartão de crédito são muito superiores às do empréstimo tradicional praticadas no mercado, o que pode aumentar consideravelmente a dívida do consumidor.

Isto posto, destaco que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos descritos nos artigos 2º e 3º da referida lei.

E, considerando tratar-se de uma relação tipicamente consumerista, o ônus da prova recai sobre a parte requerida, visto que é responsável pela gestão dos contratos de serviços financeiros e detém todos os elementos necessários para esclarecer a questão (conforme o art. 6º, VIII, do CDC).

As provas apresentadas nos autos sustentam a narrativa do autor, cabendo à parte requerida comprovar a origem da relação jurídica e demonstrar que informou adequadamente o consumidor sobre a modalidade de crédito contratada,
bem como a efetiva disponibilização, desbloqueio ou utilização do cartão de crédito.

A falta de esclarecimentos sobre a modalidade de crédito e a forma de pagamento levanta a possibilidade de práticas que violam o disposto no artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, o qual estabelece:

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: (Redação dada pela Lei nº 8.884, de 11.6.1994):

I - condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos;

[...]

IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços;

V - exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;

Dessa forma, em sede de análise preliminar, destaco que a legislação consumerista mostra-se integralmente aplicável à relação contratual financeira ora discutida, notadamente o disposto no art. 6º, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor. Tal dispositivo consagra a possibilidade de revisão das cláusulas contratuais nas hipóteses de abusividade na contratação ou de onerosidade excessiva superveniente, mitigando, assim, o princípio da intangibilidade do pactuado (
pacta sunt servanda
)
em favor da preservação do equilíbrio contratual e da proteção à parte hipossuficiente
.

Cito jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça em relação à matéria:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS – PRELIMINARES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E CERCEAMENTO DEFESA – REJEITADAS – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONSUMIDOR IMAGINANDO ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO PESSOAL – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO PARA A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Havendo elementos suficientes para a formação da convicção do julgador e solução do litígio, não está obrigado a determinar a produção de outras provas, sobretudo se comprovado nos autos a disponibilização do crédito na conta corrente da parte autora, consoante informações trazidas pela própria instituição financeira onde o valor foi creditado.

“( ...) resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável. Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores descontados em excesso” (TJ-MT 10103006320218110041 MT, Relator.: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2021).(...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000249-58.2022.8 .11.0008, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/04/2024)

Quanto ao perigo de dano, este se mostra evidente devido à continuidade mensal da cobrança do valor discutido diretamente no salário recebido pela parte autora
. Isso reduz, sem justa causa, seu poder de compra ao comprometer sua renda, evidenciando um efetivo perigo de dano
.

A parte autora tem enfrentado constantes descontos em seus rendimentos mensais decorrentes de modalidade de empréstimo da qual afirma desconhecer a origem. Assim, a manutenção da exigibilidade dos débitos
sub judice
implica na diminuição de sua capacidade de compra.

De mais a mais, sendo a decisão provisória, de cognição incompleta, poderá ser revista a qualquer tempo pelo Magistrado, caso surjam novos elementos de convicção, inclusive após a apresentação da contestação, se for o caso.

Além do mais, importa evidenciar que, no caso em apreço, é totalmente inexistente o perigo de irreversibilidade do §3º do art. 300 do CPC, uma vez que a presente medida não acarretará prejuízo à parte Requerida.

Ante o exposto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, por preenchimento dos requisitos legais do art. 300 do CPC, para:

DETERMINAR que a Requerida se ABSTENHA de realizar descontos no benefício previdenciário da parte autora, a título de Reserva de Margem Consignável (RMC) referente a cartão de crédito, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento.

Com fulcro no art. 98 CPC, presumo como verdadeira a condição de hipossuficiência da parte Autora, e por consequência, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, até que se prove o contrário das informações exaradas.

DEFIRO a inversão do ônus da prova em favor da parte Autora, ante a sua hipossuficiência técnica, isso com fulcro no art. 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, atribuindo à Requerida o encargo de provar a regularidade da contratação e cobrança do débito impugnado.

CITE-SE e INTIME-SE
a parte Requerida, inclusive, para a audiência de conciliação prevista no artigo 334 do CPC, a ser realizada
pela Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, através do recurso tecnológico de videoconferência
. [...]”.

No caso em análise, verifica-se que a parte agravada alega não ter contratado cartão de crédito consignado com o Banco BMG, sustentando que os descontos realizados em seu benefício previdenciário seriam indevidos. Contudo, conforme se depreende dos autos, os descontos questionados vêm sendo realizados desde novembro de 2022, ou seja, há aproximadamente 3 anos, sem que a parte autora tenha buscado a tutela jurisdicional durante esse período.

Esta circunstância temporal é relevante para a análise da presença do requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A demora significativa em buscar a proteção judicial enfraquece substancialmente a alegação de urgência, pois demonstra que a própria parte conviveu com a situação por longo período sem considerá-la suficientemente gravosa a ponto de exigir imediata intervenção judicial.

Contudo, em que pese o entendimento do juízo de primeiro grau, entendo que não estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência.

Primeiramente, quanto à probabilidade do direito, observo que o agravante trouxe aos autos documentos que, em princípio, demonstram a existência de relação contratual entre as partes. Conforme se verifica da documentação juntada, há indícios de que o agravado aderiu ao contrato de cartão de crédito consignado, tendo inclusive realizado operações de saque, cujos valores foram transferidos para conta bancária de sua titularidade.

Com efeito, se os descontos são realizados desde 2020, não se justifica a inércia da parte por aproximadamente três anos para buscar tutela jurisdicional, o que descaracteriza o requisito do periculum in mora. A demora da parte agravante em adotar providências para impugnar os descontos que reputa indevidos evidencia a ausência de urgência que justifique a concessão da medida pleiteada.

A convivência prolongada com os descontos, sem qualquer insurgência documentada nos autos, compromete a alegação de risco iminente ou dano grave. Tal circunstância demonstra que a agravante conviveu com os descontos por longo período sem buscar a tutela jurisdicional, o que afasta a caracterização da urgência necessária à concessão da medida. A propósito:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO IMINENTE. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE. Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento:
A concessão de tutela provisória de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC. A ausência do requisito do periculum in mora inviabiliza a concessão da medida, especialmente quando os descontos questionados ocorrem há longo período, afastando a urgência necessária para justificar a antecipação dos efeitos da tutela
. (N.U 1005301-54.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025 – grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMPRÉSTIMO CARTÃO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDÊNCIÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – DESCONTOS REALIZADOS POR LONGO PERÍODO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos cumulativamente para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso.
Não há fundamento relevante para suspender os descontos quando inexistente qualquer comprovação quanto à irregularidade na contratação e ainda perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, visto que os descontos vêm sendo realizados há mais de 4 (quatro) anos.”
(TJ-MT 10022062120228110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2022, negritei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO –– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA INDEFERIDO PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE VALORES NA FOLHA DE PAGAMENTO ORIUNDO DE CARTÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO –– AUSÊNCIA DO PERIGO DA DEMORA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação dos efeitos da tutela exige “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300, caput). 2. Nos casos das ações declaratória de inexistência de débito, fundadas em alegação de vício de consentimento ou ausência de efetiva contratação de empréstimo ou cartão de crédito consignado, a simples alegação da parte autora não autoriza o deferimento do pedido antecipatório, pois o juízo acerca da existência ou não de contratação, ou validade ou não do pacto, exige dilação probatória. (N.U 1013182-19.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)

Quanto ao requisito da probabilidade do direito, verifico que as alegações da agravante demandam dilação probatória para sua comprovação. A mera afirmação de que foi vítima de fraude não é suficiente, por si só, para demonstrar a probabilidade do direito invocado, especialmente considerando que não foram juntados aos autos elementos probatórios mínimos que corroborem tais alegações.

Ademais, o agravante juntou aos autos documentos que indicam, ao menos em juízo de cognição sumária, a existência de vínculo contratual entre as partes. Constam dos autos cópias de termos de adesão e de consentimento informado, bem como registros de operações de saque com valores creditados em conta de titularidade da parte autora. Tais documentos, ainda que sujeitos à verificação de autenticidade e validade na fase instrutória, são suficientes, por ora, para infirmar a alegação de completa inexistência de contratação, afastando a plausibilidade do direito invocado para fins de antecipação da tutela.

Nesse sentido, a concessão da tutela requerida acarretaria modificação substancial da situação fática consolidada, demandando, portanto, maior cautela e a produção de provas para esclarecimento adequado dos fatos. Ressalte-se, também, o risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do § 3º do art. 300 do CPC.

Por outro lado, a não concessão da tutela de urgência não acarretará prejuízo irreparável ao agravado, uma vez que, caso ao final seja reconhecida a ilegalidade dos descontos, os valores indevidamente descontados poderão ser restituídos, com os acréscimos legais.

Ressalte-se, também, o risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do § 3º do art. 300 do CPC, uma vez que a concessão da tutela requerida acarretaria modificação substancial da situação fática consolidada, demandando, portanto, maior cautela e a produção de provas para esclarecimento adequado dos fatos.

Importante destacar que a concessão da tutela de urgência é medida excepcional, que deve ser deferida apenas quando presentes, de forma inequívoca, os requisitos legais. No caso em análise, a ausência do periculum in mora, por si só, já seria suficiente para o indeferimento

da medida pleiteada, considerando que os requisitos previstos no art. 300 do CPC são cumulativos.

Portanto, à luz dos elementos probatórios disponíveis neste momento processual, ausentes os requisitos legais exigidos autorizadores da concessão da tutela de urgência pleiteada, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. DIREITO CRISTALINO. PERIGO DE DANO DISPENSADO. PODER GERAL DE CAUTELA. FUNDADO RECEIO DE LESÃO A DIREITO. 1. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo"(art. 300), bem como que "a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito"(art. 301) .2.
A tutela provisória pode ser concedida com base na urgência (cautelar ou antecipada), quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo; ou com fulcro na evidência, caracterizada por situações que autorizam a concessão de tutela jurisdicional, quando o direito se apresenta cristalino, evidente, dispensando-se o perigo de dano e o resultado útil do processo
.3."
O poder geral de cautela, regrado pelo art . 798 do CPC, autoriza o magistrado determinar as medidas provisórias que julgar adequadas, quando houver fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão grave e de difícil reparação
" (AgRg na Pet na MC 20.839/SP, QUARTA TURMA, DJe de 05/11/2014).4. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1735781 PR 2020/0188579-6, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2021) (destaquei)

No mesmo sentido, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: 1.
A tutela de urgência para suspensão de descontos em folha relativos a contrato de cartão de crédito consignado exige comprovação inequívoca de probabilidade do direito e de perigo de dano irreparável, sendo insuficiente a mera alegação de abusividade sem comprovação robusta em sede de cognição sumária.
2. A propositura de ação revisional não afasta a caracterização da mora nem autoriza a suspensão de cobranças de parcelas contratadas, conforme Súmula 380 do STJ. 3. A reversibilidade da situação e a ausência de demonstração de comprometimento integral da subsistência do devedor afastam o perigo de dano irreparável para fins de tutela antecipada. (N.U 1017436-98.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2025, Publicado no DJE 24/07/2025 – grifo nosso)

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. ART. 303 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COMPRADORES QUE POSTULAM POR PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DE COBRANÇA E DE PROIBIÇÃO DE PAGAMENTO DE CRÉDITO DECORRENTE DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NÃO APLICÁVEL. CRÉDITOS EXTRANCONCURSAIS EXCLUÍDOS PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL. CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO NO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO AINDA NÃO JULGADO. PEDIDO LIMINAR DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DE DOIS IMÓVEIS DENTRE OS TRÊS OBJETO DO CONTRATO. PROBABILIDADE DO DIREITO QUANTO À QUITAÇÃO DAS DUAS ÁREAS, REMANESCENDO A TERCEIRA QUANTO À INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL AO PROCESSO. AJUIZAMENTO DOS PEDIDOS DE TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE ANOS APÓS AS QUITAÇÕES DOS DOIS IMÓVEIS. ACÓRDÃO PROFERIDO EM OUTRO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE MANTEVE O AGRAVANTE NA POSSE DOS DOIS REFERIDOS IMÓVEIS. REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 303 NÃO PRESENTES. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO. (...) Tese de julgamento: “
É indevida a concessão de tutela antecipada em caráter antecedente quando ausente o requisito cumulativo da urgência contemporânea, a caracterizar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em concomitância com a probabilidade do direito, nos termos do art. 303 do Código de Processo Civil
.” (N.U 1032810-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2025, Publicado no DJE 24/06/2025 – grifo nosso)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
EXCLUSÃO DO NOME DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 300 DO CPC.
RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que postergou a análise do pedido de tutela antecipada para exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA), sob o fundamento de que o débito encontra-se inscrito há um ano e nove meses. A agravante sustenta ter sido vítima de fraude e pleiteia a reforma da decisão, alegando a presença dos requisitos do art. 300 do CPC. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. III. Razões de decidir A tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC. A probabilidade do direito deve ser demonstrada por prova inequívoca, de forma clara e evidente, sem margem para dúvida razoável. No caso concreto, a documentação apresentada não evidencia, de forma robusta, que os débitos inscritos são fraudulentos ou indevidos, sendo necessária dilação probatória. O tempo decorrido desde a inscrição do débito nos órgãos de restrição ao crédito (um ano e nove meses) não impede a análise do pedido,
mas justifica a necessidade de melhor apuração dos fatos no juízo de origem. O perigo de dano não restou demonstrado de forma suficiente, considerando que o direito pleiteado pode ser assegurado após a instrução probatória. A decisão do juízo de origem observa o princípio do contraditório e resguarda a segurança jurídica, evitando a irreversibilidade da medida pleiteada.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A concessão de tutela de urgência exige a comprovação inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não restou demonstrado no caso em análise.
(N.U 1032470-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 15/02/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
. (N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA COM TUTELA ANTECIPADADA – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES NÃO DEMONSTRADA DE PLANO – DEVER DE CAUTELA – PRESENÇA – NECESSIDADE DE MAIOR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se a questão controvertida suscitada pelo agravante demanda dilação probatória, inviável sua análise antes da instrução do feito. Para que seja deferida a tutela antecipada, deve o requerente demonstrar a presença dos requisitos previstos pelo art. 273 do CPC
. (AI 107198/2013, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/01/2014, Publicado no DJE 06/02/2014) (TJ-MT - AI: 01071986520138110000 107198/2013, Relator.: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 29/01/2014, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/02/2014- grifo nosso)

Quanto à inversão do ônus da prova, embora se trate de relação de consumo e exista presunção de hipossuficiência da parte autora, não se vislumbra, neste momento processual, a necessidade de redistribuição do encargo probatório. A alegação de ausência de contratação, desacompanhada de indícios mínimos de verossimilhança, impede o deferimento da medida sem prejuízo de reanálise após instrução processual, conforme previsto no art. 373, §1º do CPC c/c art. 6º, VIII, do CDC.

Contudo, ainda que se reconheça a existência de relação consumerista entre as partes, a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, exige não apenas a hipossuficiência da parte consumidora, mas também a verossimilhança de suas alegações. No caso concreto, observa-se que a autora limitou-se a alegar ausência de contratação do cartão de crédito consignado, sem, no entanto, apresentar elementos mínimos que corroborem sua versão fática ou indícios documentais de fraude. Tal insuficiência inviabiliza, neste momento processual, o deferimento da inversão do encargo probatório, podendo o tema ser oportunamente reexaminado à luz das provas produzidas durante a instrução, conforme autoriza o art. 373, §1º, do CPC.

No tocante à multa cominatória fixada (R$ 500,00 por dia), a sua eficácia está condicionada à vigência da ordem judicial cuja inobservância visa coibir. Assim, uma vez revogada a tutela de urgência, cessa a eficácia da multa para o futuro.

Ressalte-se, no entanto, que não houve nos autos notícia de eventual descumprimento da ordem liminar no período de sua vigência, de modo que não se cogita a exigibilidade das astreintes vencidas, à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da função coercitiva da medida.

Ressalte-se, por oportuno, que a presente decisão não importa em antecipação do mérito da demanda principal, limitando-se à análise dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, com base nos elementos probatórios atualmente disponíveis nos autos. Nada impede que, após a devida instrução processual, com a oportunização do contraditório e da ampla defesa, o Juízo a quo, diante de novos elementos, reveja seu posicionamento

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada, revogando a tutela de urgência concedida pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025